Tribunal: TJES
Processo: 5017930-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017930-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017930-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luann da Costa Vieira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, no qual se alega excesso de prazo da prisão preventiva decretada em processo no qual o paciente foi denunciado pelos arts. 33, caput, 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. O pedido objetiva a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na prisão preventiva, diante da alegação de paralisação processual por mais de nove meses sem previsão de conclusão da juntada de documentos necessários à abertura de prazo para alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição de excesso de prazo exige exame das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se relativa elasticidade temporal quando o andamento processual se justifica pela complexidade fática ou por circunstâncias inerentes à investigação e à instrução.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que prazos processuais penais não são fatais, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo excesso quando não há desídia do juízo (AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022).

5.
O processo envolve três réus, com apuração de tráfico de drogas e associação criminosa, o que caracteriza maior complexidade e justifica maior lapso temporal para diligências.

6.
Há constante movimentação processual, estando o feito pendente do resultado da quebra de sigilo de aparelho celular, cujo cumprimento foi reiterado e recebeu prioridade no departamento especializado, indicando atuação diligente do juízo.

7.
A prisão preventiva foi recentemente revisada, mediante decisão proferida em 14/10/2025, o que afasta alegação de inércia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando o processo apresenta complexidade, envolve múltiplos réus e diligências pendentes justificadas, inexistindo desídia do juízo.

2. A razoabilidade orienta a interpretação dos prazos processuais penais, que não são fatais e devem ser avaliados conforme as peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017930-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo advogado
Claudio Barcelos Rosa Amorim

em benefício de
LUANN DA COSTA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES
.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, art. 35 c/c art. 40, VI, todos da lei 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei. nº 10.826/03.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando
que
“
passados mais de 09 meses, ou mais de 270 dias, o feito não teve andamento suficiente para justificar a manutenção da segregação cautelar. Estando aguardando documentos serem juntados há mais de 09 meses para abrir prazo para alegações finais, sendo que NÃO há uma previsão de quando esses documentos serão juntados
”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que se trata de feito complexo, o qual apura a conduta de 03 (três) réus,
em contexto de tráfico de drogas e associação criminosa
.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco que o feito encontra-se aguardando o resultado da quebra do sigilo do aparelho o celular e, de acordo com as informações prestadas no
id nº 16707801
, o ofício à delegacia de polícia foi reiterado, sendo que a solicitação recebeu prioridade no departamento de perícias em eletrônicos.

Ressalto, ainda, que a última decisão
revisando o cárcere
foi
prolatada em
14/10/2025
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.